Tribunal: STF
Processo: RHC 240524
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-27
Data de publicação: 2024-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Recurso ordinário em habeas corpus, sem pedido de liminar, interposto por Joao Manoel da Silva contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo no HC nº 859.735/RS, Relator o Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador convocado do TJDFT)



    Depreende-se dos autos que o recorrente foi condenado à pena de 2 anos e 4 meses de detenção, em regime semiaberto, e 10 dias-multa, à razão de 3/30 do salário mínimo, como incurso no artigo 90 da Lei nº 8.666/93.



    Alega a defesa, em suma, a ilicitude da escuta telefônica e das demais provas por derivação, devendo ser anulada a condenação.



    Requer, ao final, seja reconhecida “a ilicitude do feito ab inicio, tendo em vista que todos os elementos informativos e probatórios serem oriundos de prova reconhecidamente ilícita, nos termos do artigo 5º, inciso X e LVI, da Constituição Federal”.



    O Ministério Público Federal opinou pelo não provimento do recurso ordinário, mediante parecer assim ementado:



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. FRAUDE A LICITAÇÃO. ILICITUDE DAS PROVAS DECORRENTES DE INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA DECLARADA NULA PELO STJ. PROVA EMPRESTADA. ILICITUDE POR DERIVAÇÃO. FONTES AUTÔNOMAS. CONDENAÇÃO VÁLIDA, FUNDAMENTADA EM AMPLO ACERVO PROBATÓRIO, OBTIDOS DE DIVERSAS PROVAS QUE NÃO DERIVARAM DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS DECLARADAS NULAS EM OUTRA AÇÃO PENAL. PRETENSÃO QUE RECLAMA O REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO, INSUSCETÍVEL DE SER REALIZADO NA VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS SUFICIENTEMENTE COMPROVADAS PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.”



    É o relatório. Decido.



    Transcrevo a ementa do acórdão recorrido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ART. 90 DA LEI N. 8.666/1993. CONDENAÇÃO BASEADA EM PROVA ILÍCITA. PROVAS INSUFICIENTES. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Com base nas provas orais e documentais presentes na ação penal, excluindo da análise prova emprestada (interceptação telefônica), segundo o Tribunal de origem, ficou provado que o paciente praticou o delito imputado, o que infirma a alegação defensiva de subjetivismo na condenação. 



    2. Demonstradas autoria e materialidade pelas instâncias a quo, soberanas em matéria fático-probatória, não cabe a esta Corte Superior infirmar seu entendimento para fins de absolvição, "na medida em que tal análise não se limita a critérios estritamente objetivos, exigindo incursão na seara probatória dos autos" (AgRg no HC n. 682.283/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 20/9/2021). 



    3. Agravo regimental desprovido.” (doc. 121).



    Pelo que há no julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, não se verifica flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o julgado em questão mostra-se devidamente fundamentado, estando justificado o convencimento formado.



    Com efeito, consoante apontado pelo Ministro Jesuíno Rissato em seu voto, 



    “Apesar da irresignação defensiva, não se vislumbra motivos para conclusão diversa, devendo a decisão ser mantida por seus próprios fundamentos. 



    A prova ilícita indicada pela defesa trata-se de interceptação telefônica, prova emprestada advinda da Ação Penal de n. 020/2.08.0002688-3. No HC n. 186.118/RS, o STJ reconheceu a nulidade dessa prova e determinou que o Juízo de primeiro grau realizasse a verificação da contaminação. A Ação Penal originária (020/2.14.0000584-4) é feito diverso e a interceptação telefônica é prova emprestada, de maneira que não houve descumprimento de determinação do STJ, já que relativa a outro processo. 



    Aliás, ressaltou o Ministério Público que "percebe-se que a defesa busca anular toda a prova colhida na ação penal 020/2.14.0000584-4, a pretexto de contaminação por uma única prova declarada ilícita no procedimento investigatório que a precedeu. Contudo, não apresentou nenhum indício acerca de possível contágio. Ora, conforme ressaltado pelo TJ/RS, as interceptações telefônicas não foram consideradas no exame da prova e o impetrante sequer buscou demonstrar o contrário, limitando-se a lançar acusações genéricas de que houve a aventada contaminação das demais provas." (fl. 3.695). 



    Além disso, como indicado no acórdão impugnado, com expressa consideração do julgamento do STJ sobre a citada prova emprestada, nem sequer há conexão entre os fatos e a condenação foi lastreada em dados objetivos e diversos, quais sejam, provas documentais e provas orais colhidas em juízo, de maneira que sem razão a alegação de condenação lastreada apenas em subjetivismo do julgador. 



    Assim, é incabível proceder ao exame aprofundado da conclusão adotada pelas instâncias ordinárias, quanto à condenação, dada a impossibilidade de revolvimento fático-probatório, inexistindo flagrante ilegalidade. A condenação foi fundamentada com referência a elementos de prova razoáveis que vinculam o agravante aos fatos.” (e-doc. 122).



    Como visto, a condenação amparou-se não na escuta telefônica ou provas dela derivadas, mas em outros elementos considerados idôneos e independentes, quais sejam provas documentais e provas orais colhidas em juízo.



    Essa compreensão encontra amparo na jurisprudência da Corte. In verbis:



    “Recurso ordinário em habeas corpus. 2. Roubo majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo. Condenação. 3. Alegação de inobservância das formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal. Nulidade da condenação. Improcedência. 4. Reconhecimento do recorrente ratificado em Juízo, sob o crivo do contraditório. Sentença amparada em outros elementos de prova (depoimentos dos policiais, entre outros). 5. Ausência de constrangimento ilegal. Recurso a que se nega provimento.” (RHC nº 119.956/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 19/8/14 – grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ALEGADA CONDENAÇÃO APOIADA EXCLUSIVAMENTE EM RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – Não há que falar em nulidade da condenação por ausência de observância do art. 226 do CPP, já que a análise do conjunto probatório foi ampla. Se as instâncias ordinárias entenderam que a autoria estava demonstrada também pela prova oral e de imagens reproduzidas em juízo, o fez em observância à regra processual, segundo a qual o “[...] juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação” (art. 155 do CPP). II – Agravo ao qual se nega provimento.(RHC 222259 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe- 06-03-2023)”



    Ademais, se as instâncias ordinárias concluíram pela existência de provas suficientes de que o paciente seria o autor da imputação penal, para se chegar a uma conclusão diversa, necessário seria o reexame de fatos e provas que o habeas corpus não comporta. 



    De acordo com o entendimento da Corte é inviável a utilização do habeas corpus para se revolver o contexto fático-probatório e glosar os elementos de prova que ampararam aquela conclusão. Nesse sentido: RHC nº 105.150, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 4/5/12; RHC nº 121.092/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 12/5/14; HC nº 118.602/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 11/3/14; e o HC nº 111.398/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 3/5/12. 



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente recurso ordinário.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de abril de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente